Tribunal: TJBA
Processo: 8002994-41.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002994-41.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: JOILTON SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RELOTAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inquestionável que o ato de remover o servidor de um local para outro se insere no campo de discricionariedade da Administração Pública.

2. Contudo, para que tenha valor jurídico, é necessário que tal ato esteja devidamente motivado e, mais do que isso, que os motivos declinados pela Administração encontrem efetiva correspondência com a realidade fática, de modo a evidenciar a presença do interesse público na transferência.

3. No caso concreto, a portaria de transferência questionada por conduto do
writ
de origem não apresenta nenhuma motivação,
conforme verifica-se do
id. 56539898
.

4.
A ausência de motivação, que, na hipótese concreta, resta patente, compromete a validade do ato
administrativo.

5. Sentença concessiva da segurança mantida. Apelo conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002994-41.2021.8.05.0250, em que figuram, como apelante, o
Município de Simões Filho
, e, como apelado,
Joilton Santos da Paixão
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA